Tribunal: TJSP
Processo: 1096768-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – DESPROVIMENTO.
1. Pleito de exclusão dos valores de contribuição ao PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Sentença que denegou a segurança.
2. Irresignação da impetrante.
3. Descabimento. O STF fixou, no bojo do RE no 574.706/PR

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – DESPROVIMENTO.
1. Pleito de exclusão dos valores de contribuição ao PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Sentença que denegou a segurança.
2. Irresignação da impetrante.
3. Descabimento. O STF fixou, no bojo do RE no 574.706/PR (Tema no 69), a tese de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Adoção da premissa de que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento da empresa, ao passo que a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria. Impossibilidade de aplicação, assim, do entendimento fixado pelo STF nestes autos. O PIS e a COFINS são repassados ao consumidor final apenas de forma econômica e, assim, integram o valor da operação base de cálculo do ICMS (art. 28-A, I, da Lei Estadual no 6.374/89). Ademais, o pedido de repetição de indébito tributário de contribuições federais deve ser formulado perante a Secretaria da Receita Federal. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.